Tribunal: TJMT
Processo: 0004362-38.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004362-38.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALLACE KLEBER SILVA SOUZA DA CRUZ - CPF: 033.331.131-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL – TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA - INOCORRÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – FUGA EM ALTA VELOCIDADE POR VIAS PÚBLICAS E DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA – FUNDADA SUSPEITA -
PRELIMINAR REJEITADA
– ABSOLVIÇÃO

– AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
RECURSO IMPROVIDO.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018).

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wallace Kleber Silva Souza da Cruz, por intermédio da Defensoria Pública, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/ MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fato. (Id 77663962 – fls. 115 a 121).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal. (Id 77663983)

Preliminarmente, requer a defesa, preliminarmente, seja reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão pessoal realizada, ante a ausência de justa causa a autorizar a revista pessoal levada a efeito pelos agentes policiais e, tampouco, a ordem de parada, com reconhecimento da ilegalidade das provas produzidas, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, e consequente anulação da ação penal.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição, com amparo no princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 77663989)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 83794962).

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. PRELIMINAR: Pretendido reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão pessoal realizada, face à ausência de justa causa a autorizar a revista pessoal levada a efeito pelos agentes policiais e, tampouco, a ordem de parada, de modo a tornar ilícita as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, e anular a ação penal em si – Não acolhimento - Evidenciado que os agentes policiais, somente após constatarem a existência de fundadas suspeitas de que o réu estava incorrendo em determinada prática delitiva, procederam à busca pessoal, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca pessoal, nos termos do art. 240, §2o, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há cogitar de nulidade da diligência em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco da aplicação da teoria da nulidade por derivação (fruits of the poisonous tree). MÉRITO: Busca-se a absolvição do crime de tráfico de drogas, em virtude da insuficiência probatória e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo - Inadmissibilidade - Em detida análise dos elementos de convicção angariados ao feito e reproduzidos alhures, chega-se à conclusão de que o apelante Wallace Kleber Silva Souza da Cruz, de fato, perpetrou o crime de tráfico de drogas, sobretudo pelos depoimentos judicializados das testemunhas Jorge Rondon Junior e Raphael Moises dos Santos Silva, policiais militares que efetuaram a abordagem do réu, apreensão da droga dispensada (57,19 g e 4,48 g, de maconha e cocaína, respectivamente) e sua prisão em flagrante, isso aliado às circunstâncias que envolvem o caso - A respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT) - Versão apresentada pelo réu de que os entorpecentes foram “plantados” pelos agentes policiais e de que o próprio foi torturado e conduzido coercitivamente para locais diversos com intuído de que dissesse o paradeiro de duas armas de fogo, razão pela qual ele deve ser absolvido, não merece prosperar - Apesar de o exame de corpo delito ao qual o inculpado foi submetido ter concluído pela existência de vestígios de lesão corporal de caráter contuso (ID. 77663962 - p. 69/73), tal circunstância, per se, não induz automaticamente à veracidade da versão declinada, notadamente porque as lesões estão justificadas pela resistência à abordagem, de modo que foi necessário a utilização de força moderada para contê-lo e algemá-lo, como prova o auto de resistência constante dos fólios (ID. 77663961 – p. 37) - Vê-se, pois, que o plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a propriedade do entorpecente atribuída ao réu e a finalidade mercantil deste -
Pelo desprovimento do apelo
.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wallace Kleber Silva Souza da Cruz, por intermédio da Defensoria Pública, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/ MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fato.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Preliminarmente, a defesa busca o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e das demais provas dela decorrente, com fundamento na teoria da arvore envenenada, confundindo-se com o mérito recursal, logo, procedo a análise conjuntamente.

A denúncia assim consignou: (Id 77663961)

“(...) No dia 20 de janeiro de 2020, por volta das 21h15min, em via pública, próximo ao clube DNER, bairro Parque Ohara, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WALLACE KLEBER SILVA SOUZA DA CRUZ, vulgo “Gordinho” foi preso em flagrante delito por trazer consigo droga, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, no dia dos fatos, a guarnição da VTR 5228 realizava rondas pelo bairro Parque Ohara, quando se deparou com o denunciado em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta Honda Bis, de cor vermelha, placa OBC0608, sendo que o mesmo fazia uso de tornozeleira do sistema prisional.

Ato contínuo, a guarnição tentou se aproximar do suspeito para realizar a abordagem, ocasião em que o denunciado Wallace empreendeu fuga, ignorando as ordens de paradas e os sinais sonoros realizados pela polícia, transitando em alta velocidade, colocando em risco a vida de terceiros. Todavia, foi devidamente acompanhado pelos policiais, e estes conseguiram visualizar Wallace dispensando um invólucro plástico.

Na sequência, a guarnição policial conseguiu realizar a abordagem de Wallace, em frente ao clube DNER, ocasião em que o mesmo resistiu a abordagem, tendo sido necessário o uso de força para contê-lo.

Ato contínuo, os policiais refizeram o caminho percorrido por Wallace, e encontraram o objeto que ele havia dispensado, e, ao verificarem o invólucro, foi constatado que se tratava de 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, além de mais alguns resquícios dessa última substância.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o laudo pericial no. 3.14.2020.63432-01, acostado às fls. 13/15 - IP, atestou que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho esverdeada, formando embalagem do tipo “tablete”, pesando massa bruta de 57,19g (cinquenta e sete gramas e dezenove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O referido laudo ainda atestou que a porção apreendida, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, pesando 4,48g (quatro gramas e quarenta e oito centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância esta entorpecente, de uso proscrito no Brasil, sendo considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria no. 344/ANVISA/MS.

Outrossim, em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, anexada aos autos, observou-se que o denunciado Wallace possui expressivo envolvimento com o mundo da criminalidade, pois o mesmo ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, pela prática de homicídio qualificado (autos n° 4490-10.2010.811.0042 – Código: 157138 – perante a 1a Vara criminal da Capital), e roubo majorado, conforme: (autos no. 1001-62.2010.811.0042 - Código: 153566 – perante a 8a Vara Criminal da Capital), bem como responde a uma ação penal por crime de homicídio qualificado, nos autos n° 20279-10.2014.811.0042 - Código 378668, perante a 10a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, verifica-se que as circunstâncias do flagrante, a tentativa de fuga da abordagem, a declaração dos policiais para autoridade policial sobre o fato de terem visualizado o denunciado dispensando o invólucro contendo o entorpecente no momento da abordagem, o encontro das drogas, bem como a folha de antecedentes criminais de Wallace, são fatos que demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, na pessoa do ora denunciado, aptas a ensejar à instauração do procedimento criminal.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia WALLACE KLEBER SILVA SOUZA DA CRUZ, vulgo “Gordinho”, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, ser a ação julgada totalmente procedente, com o fim condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados.
”

In casu
, o apelante foi preso em flagrante delito, por transportar 01 (uma) porção de cannabis sativa L. (maconha) pesando 57,19g e 4,48g (quatro gramas e quarenta e oito centigramas) de cocaína, conforme atesta laudo pericial no 3.14.2020.63432-01 (Id. 77663961- fls.52 a 56).

A abordagem combatida se deu em razão do fato de que, o apelante, que já era conhecido no meio policial, estava conduzindo uma motocicleta Honda bis, ao ver a guarnição policial se aproximar, tentou empreender fuga do local sem obedecer a ordem de parada emitida pela polícia, dispensando ao solo a droga apreendida, o que gerou suspeita da ocorrência de crime.

Importante lembrar que as drogas apreendidas pelos agentes policiais não foram encontradas em busca pessoal realizada no suspeito, e sim, no percurso feito pelo apelante durante a tentativa de fuga.

Ademais, de acordo com os policiais militares Raphael Moises dos Santos Silva e Jorge Rondon Junior, ouvidos em juízo, a guarnição já tinha prévio conhecimento que o apelante comercializava drogas.

Neste contesto, justificada está a abordagem, consoante disposto no art. 240, §2o e 244 do CPP.

Trago recente julgado desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - DILIGÊNCIA POLICIAL - ATITUDE SUSPEITA DO APELANTE AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO POLICIAL - LOCAL COM ALTO ÍNDICE DE TRÁFICO DE DROGAS - FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ENTORPECENTES - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: PROPRIEDADE DAS DROGAS “DUVIDOSA”, AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, QUANTIDADE NÃO JUSTIFICARIA O AUMENTO DA PENA-BASE, ELEVAÇÃO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA DESPROPORCIONAL, DIREITO À DETRAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENAS, DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - DROGAS “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS MILITARES - AGENTES PÚBLICOS SEQUER CONHECIAM O APELANTE - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA CONTRADITÓRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ESCUSA ISOLADA - NÃO SUFICIÊNCIA PARA ENFRAQUECER ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - JULGADO DO TJMT - APREENSÃO DE 121 (CENTO E VINTE E UMA) PAPELOTES COCAÍNA, UMA PORÇÃO DE MACONHA E DINHEIRO - FUGA DO APELANTE - RELATOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES - DROGAS ACONDICIONAMENTO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS - INDICATIVO DE VENDA DIFUSA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUANTIDADE DE COCAÍNA [49,58G] NÃO INEXPRESSIVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CUSTO DE ESTIMADO DAS DROGAS - LOCAL DA PRISÃO CONHECIDO PELO ALTO ÍNDICE DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHA - FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - CONSUMAÇÃO - PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS NELE DESCRITAS - ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS - DECISÕES DO TJMT E TJMG - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE - QUANTIDADE DE DROGAS NÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR A PENA-BASE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ACÓRDÃO DO TJMT - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - DETRAÇÃO - APELANTE REINCIDENTE - NÃO MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO OBSTADO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDFT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018)

A “simples alegação do réu de que a droga teria sido plantada, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativo de venda difusa, visto que o fracionamento “em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.Jus brasil.com.br - acesso em: 20.4.2021).

A quantidade de cocaína [49,58g] não se afigura inexpressiva, visto que, consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama e, por aspiração, a dose corresponde a 0,1 grama (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap no 9130/2018).
...

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147).

(N.U 0048186-81.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)
”

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Nesse contexto, considera legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, mormente porque os referidos agentes públicos agiram ao perceberem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, tanto que o flagrante resultou na apreensão da droga.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Voto (mérito)

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial no. 3.14.2020.63432-01, acostado às fls. 19/21, atestou que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo “tablete”, pesando massa bruta de 57,19g (cinquenta e sete gramas e dezenove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), e a porção apreendida, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, pesando 4,48g (quatro gramas e quarenta e oito centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, (Id. 77663961).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O acusado WALLACE KLEBER SILVA SOUZA DA CRUZ, quando interrogado em juízo, relatou que:

“(...) Que a droga não é minha, a polícia que ‘jogou’ em mim; Que eu tenho a versão verdadeira do que aconteceu; Que eu ‘tava’ com uma menina na garupa de moto; Que era perto do parque Ohara; Que fui comprar uma caixinha de cerveja; Que eles ‘passou’ normal por nós (...); Que quando chegamos na esquina, eles já viraram atrás de nós; Que pediram para parar, parei normal, tudinho; Que pediram habilitação, eu falei que não era habilitado (...); Que o policial falou para menina que era para ela ir, porque eu ‘tava’ preso; Que ele falou que eu ‘tava’ preso por tráfico de droga (...); Que eles queriam que eu desse conta de duas armas (...); Que comecei pedir socorro; Que eles me colocaram na viatura e foram do outro lado da avenida Fernando Correa, próximo a policlínica do Coxipó, na Avenida primeiro de Março; Que ali para dentro, tem um terreno; Que eles pararam lá, desceram; Que um policial que ‘tava’ atrás abriu um zíper; Que eu ouvi ele abrindo o zíper; Que pegou a sacola (...); Que falou que eu ‘tava fodido’; Que nessa encaminhou eu para o CISC do verdão (...); Que essa droga não é minha (...); Que nego que tivesse com droga; Que eles pediram para eu parar eu parei, eu não empreendi fuga; Que eles falaram que a droga estava comigo, mas estava na mochila do policial; Que o policial Jorge falou que a droga era minha; Que não sei porque eles me acusaram dessa prática; Que eles já me abordaram outras vezes; Que não tenho inimizade nem amizade com os policias; Que não estava vendendo drogas; Que minha mãe pode encontrar a menina que ‘tava’ comigo (...); Que nego que tivesse vendendo droga, a policia que implantou a droga; Que não sei o motivo; Que eles já vinham me perseguindo, já me abordaram três vezes; Que a polícia tinha me abordado três meses atrás; Que eram os mesmos policiais (...); Que a moto é da minha mãe; Que a minha tornozeleira estava ligada no dia que fui abordado; Que a policia me levou na beira do Rio (...)

O policial militar JORGE RONDON JUNIOR, quando ouvido em juízo, relatou que:

“(...) Que estávamos em patrulhamento pelo bairro Parque Ohara; Que deparamos com uma moto que pedimos para ele parar, ele não parou, desviou da viatura e acelerou a moto, sendo abordado em frente ao (...); Que quando refizemos o percurso que ele percorreu, encontramos esse pedaço de maconha; Que ele dispensou; Que visualizamos ele dispensando; Que eu visualizei isso; Que não tenho dúvida que o material achado foi dispensado por ele; Que no invólucro, tinha substância entorpecente análoga à maconha e uma porçãozinha de pasta base; Que ele negou os fatos; Que não tenho dúvidas em ter visto ele arremessar; Que não conhecia ele, apenas tínhamos informação de que ele é membro de facção; Que eu sabia que ele tem esse negócio de ‘salve’; Que ele era conhecido por organização criminosa, fora isso eu não sei informar, até porque não conhecia ele (...).”

O policial militar RAPHAEL MOISES DOS SANTOS SILVA, quando ouvido em juízo, relatou que:

“(...) Que já era de conhecimento da guarnição que esse cidadão cometia tráfico de drogas naquela região; Que já tínhamos abordado ele algumas vezes, porém sem encontrar alguma coisa; Que nessa mesma data da ocorrência, neste bairro, avistamos o mesmo com uma motocicleta que ele utilizava; Que ele, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga; Que conseguimos acompanhar ele e fizemos a abordagem; Que durante o trajeto, a guarnição já desconfiada, por ele ser conhecido, refez o trajeto e encontrou que ele tinha dispensado entorpecentes; Que tínhamos conhecimento por ele ser traficante de drogas; Que acho que encontramos maconha; Que estranhamos o fato de ele ver a viatura e empreender fuga; Que por isso retornamos pelo trajeto para ver se ele tinha dispensado algo; Que se não me engano era maconha; Que a princípio o mesmo negou que a droga era dele; Que ele resistiu a prisão; Que foi lavrado auto de resistência por conta da resistência dele; Que houve perseguição; Que como ele empreendeu fuga, a guarnição desconfiou dele, por conta do gesto dele, e refizemos o caminho e localizamos entorpecente que foi jogado na rua; Que ele já é um indivíduo conhecido; Que a gente faz a abordagem mediante fundada suspeita; Que por ele já ser conhecido pela prática e pelos antecedentes, a abordagem era por causa disso; Que o local que ele ficava era conhecido pelo tráfico de drogas (...); Que ele era conhecido pela prática do tráfico (...).”

Da análise dos autos, verifico que o acusado negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a prática do tráfico ilícito de drogas.

De acordo com o acusado, o mesmo trafegava tranquilamente pela via pública, momento que os policiais solicitaram que o mesmo parasse, tendo o mesmo obedecido à ordem de parada prontamente, alegando que não empreendeu fuga em nenhum momento. No que tange a droga apreendida, o mesmo alegou que ela foi “plantada” pelos policiais, os quais já o conheciam, uma vez que já haviam realizado sua abordagem em outras oportunidades, bem como sabiam dos seus antecedentes criminais.

Ocorre que, ainda que o réu sustente a negativa quanto ao seu envolvimento com a traficância, percebe-se que seu interrogatório está em total dissonância com as demais provas produzidas nos autos. Vejamos:

Primeiramente, cabe salientar que a defesa não produziu qualquer prova que corroborasse com as palavras do denunciado, a fim de pender para a desconfiguração do delito, ônus este que lhe competia e não o fez.

Sendo o posicionamento dos Tribunais Pátrios no sentindo de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que os alucinógenos estavam sobre a propriedade do acusado. Vejamos:

TJ-MT: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE SEGURAS E COERENTES – APREENSÃO DE MACONHA E ANOTAÇÕES QUE INDUZEM TRAFICÂNCIA – TER EM DEPÓSITO – DESCOBERTA E CORROBORAÇÃO POR POLICIAIS EM CUMPRIMENTO DE BUSCA A APRENSÃO - ENUNCIADOS CRIMINAL 7 E 8 DO TJMT –– QUANTIDADE E LOCAL DE ARMAZENAMENTO DA DROGA - PERECIMENTO - ESTUDO SOBRE CONSERVAÇÃO - PLANTA PERECÍVEL - JULGADOS PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT E DO STJ – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE LASTRO MATERIAL PARA AQUISIÇÃO - TENDÊNCIA CRIMINOSA EVIDENCIADA - ÔNUS DE DEFESA - HIPÓTESE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CARACTERIZADA – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO 52 DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO. Cabe à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa. (N.U 0020138-15.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

STJ: (...) “Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo guardar, vender e fornecer.” (TJMT, Ap no 45503/2017). Compete “à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando a natureza [...] o local e as condições em que se desenvolveu a ação [...] apontam para conclusão diversa” (TJMT, Ap 124790/2016). “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal (...) (N.U 0019350-58.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).

Ademais, têm-se os depoimentos dos policiais militares RAPHAEL MOISES DOS SANTOS SILVA e JORGE RONDON JUNIOR que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, os quais, em juízo, apresentaram versões coerentes com as prestadas em fase policial.

De acordo com o policial militar JORGE RONDON JUNIOR, no dia dos fatos, a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Parque Ohara, quando depararam com uma motocicleta pilotada pelo acusado, momento que foi dada ordem de parada ao mesmo, todavia ele não parou, desviou da viatura e acelerou a moto.

De acordo com a testemunha, após a abordagem do acusado, a equipe refez o trajeto percorrido, oportunidade que foi encontrado um pedaço de “maconha e uma porção de pasta base de cocaína”. A testemunha foi convicta ao declarar que visualizou o momento que o acusado, durante a perseguição, arremessou o invólucro, afirmando não ter dúvidas que o material localizado foi dispensado por ele.

No mais, a testemunha declarou que possui conhecimento que o acusado é conhecido como membro de organização criminosa.

No mesmo sentindo, tem-se o depoimento da testemunha RAPHAEL MOISES DOS SANTOS SILVA, o qual declarou ser de conhecimento da guarnição que o acusado cometia tráfico de drogas naquela região.

A testemunha narrou que na data dos fatos, avistaram o acusado em uma motocicleta, sendo que este, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, todavia foi logrado êxito na sua captura. De acordo com o policial, como a equipe havia desconfiado da atitude e gestos feitos pelo mesmo, refez o trajeto e encontrou o que ele havia dispensado durante a perseguição, constatando tratar-se de entorpecente.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

Nesta trilhar, tem-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004231-92.2018.8.11.0055 EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, ALIADO À DECLARAÇÃO DE USUÁRIO RELATANDO A COMPRA DE DROGACOM O ACUSADO – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da DROGA, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos DEPOIMENTOS coerentes e harmônicos dos POLICIAIS que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à declaração de usuário confirmando ter adquirido a DROGAcom o réu. Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto. A dedicação à atividades criminosas, evidenciada pela existência de diversos registros criminais em desfavor do réu, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do TRÁFICO privilegiado.(N.U 0004231-92.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

Por fim, corroborando a traficância exercida pelo acusado, verifica-se que o mesmo possui duas condenações, sendo a primeira proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Cuiabá, autos no 4490-10.2010.811.0042, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, e a segunda condenação, proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá, autos no 1001-62.2010.811.0042, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso I e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, o que reforça a sua habitualidade em prática delitiva.

Cabe salientar que o fato de o denunciado não estar praticando venda ou qualquer outra modalidade de difusão no momento da prisão, não o impede de responder pela figura do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário que o agente efetue a venda do tóxico, bastando que o possua, guarde, tenha em depósito ou transporte com a finalidade de comercialização.

Com efeito, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado WALLACE KLEBER SILVA SOUZA DA CRUZ pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” Lei 11.343/06, no que se refere à conduta de transportar drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado WALLACE KLEBER SILVA SOUZA DA CRUZ, vulgo “Gordinho” brasileiro, ajudante de pedreiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 04/05/1991, filho de Marcos Aurelio Souza da Cruz e Rozalia Maria da Silva, portador do RG n.° 18098606 SSP/MT, inscrito no CPF no. 033.331.131-04, residente e domiciliado à rua Alexandre Barros, no 651, bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá-MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal. (...)” (Id. 77663962 – fls. 118-120).

Em que pese o apelante negue a prática do delito imputado, as provas testemunhais lançadas na sentença não deixam margem à dúvida quanto a autoria por parte do acusado.

Nota-se que os fatos narrados pelos policiais militares Jorge Rondon Júnior e Raphael Moisés dos Santos Silva estão são harmônicos, devendo ser analisado como os de qualquer outra pessoa.

O apelante, por sua vez, em juízo, negou tanto as acusações quanto a propriedade da droga, que não tinha nada com ele quando abordado, e que a droga apresentada foi plantada pelos agentes policiais. Contou que foi agredido pelos policiais e negou que ofereceu resistência. Contou que estava trafegando em sua motocicleta, quando foi abordado pelos agentes policias. De repente foi acusado de ter descartado a droga, sendo preso e levado para o matagal, onde relata ter sido agredido.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Como e sabido, nos delitos desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Há que se ressaltar que, não está aqui a ser dizer que a palavra de um agente policial é prova incontestável, e sim que, em detrimento à palavra dos agentes policiais nenhuma contraprova foi apresentada que pudesse descaracteriza-las.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (sic).

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal, conclui-se que não há dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo impossível absolvição como requerido pela defesa, devendo ser a condenação ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...)
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Wallace Kleber Silva Souza da Cruz
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022